Tribunal: STF
Processo: ARE 1556708
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO JULGADOR. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PEDIDO DE EQUIPARAÇÃO DO CARGO PÚBLICO DE EDUCADOR DE TRÂNSITO COM O DE PROFESSOR MUNICIPAL PARA FINS DE ACUMULAÇÃO REMUNERADA DE CARGOS PÚBLICOS. ART. 37, XVI, CF. IMPOSSIBILIDADE. ATRIBUIÇÕES DISTINTAS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DA NORMA CONSTITUCIONAL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EFEITO SUSPENSIVO DENEGADO.



    1. Trata-se de Recurso de Apelação Cível que visa a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Juazeiro do Norte/CE, que julgou improcedente os pedidos de declaração de licitude de cumulação dos cargos públicos de Agente de Trânsito do Município de Barbalha/CE e de Educador de Trânsito no Município de Juazeiro do Norte/CE e de condenação dos Municípios requeridos na obrigação de não fazer consistente na abstenção de sua exoneração dos referidos cargos públicos com fundamento na acumulação indevida de cargos.



    2. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, se enfrentadas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. Isso porque o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia. Acrescenta-se ser possível também a fundamentação per relationem, exigindo-se, do julgador, a utilização de elementos próprios de convicção, ainda que de forma suscita, enfrentando as questões relevantes ao julgamento do processo.



    3. No caso, o juízo sentenciante ponderou, por elementos de convicção próprios, que as atribuições do cargo de Educador de Trânsito vão além de planejar, coordenar e ministrar disciplinar relacionadas à educação de trânsito a nível escolar, inexistindo exclusividade, tampouco preponderância das atividades típicas de magistério. Assim, tal ponderação foi suficiente a afastar o pleito autoral, posto que, sem a equiparação ao cargo de professor, restou, na origem, inviabilizada a pretendida cumulação de cargos, não prosperando, nesse toar, a argumentação de nulidade da sentença.



    4. A controvérsia recursal diz respeito à equiparação do cargo de Educador de Trânsito a Professor, nos termos do art. 37, XVI, da Constituição, para fins cumulação dos cargos públicos de Agente de Trânsito do Município de Barbalha/CE e de Educador de Trânsito no Município de Juazeiro do Norte/CE.



    5. Em cotejo às atribuições e ao nível de escolaridade exigido, entendo que o planejamento, coordenação e realização de atividades de educação no trânsito não revelam a atividade de magistério, em que pese a possibilidade do ensino no âmbito das atribuições legais. De fato, como indicado na sentença, o cargo de Educador de Trânsito possui diversas atribuições que vão além de planejar, coordenar e ministrar disciplinas relacionadas à educação de trânsito à nível escolar, a exemplo de emissão de pareceres, sistematização de processos de intercâmbio de informações, realização campanhas sobre educação no trânsito etc.



    6. Ademais, é de relevo mencionar que o setor de exercício do cargo do autor é na Manutenção e Coordenação do Fundo Municipal de Trânsito (Órgão DEMUTRAN – Departamento Municipal de Trânsito), bem como sua lotação, constante do ato de nomeação e de posse, é na Secretaria de Segurança Pública e Cidadania (SESP), contanto com específica manifestação do ente público municipal acerca de pedido de mudança de lotação para a Secretaria de Educação do Município, apresentado pelo apelante (ID 8218237 - Pág. 2/4), segundo a qual “não há previsão legal para que o ocupante do cargo de Educador de Trânsito seja lotado na Secretaria de Educação, nem suas atribuições se confundem”. Desse modo, o cargo do autor não se encontra incluído na carreira de magistério público, vinculado à Secretaria de Educação do Município de Juazeiro do Norte/CE.



    7. Ressalta-se que a norma constitucional que autoriza a acumulação de cargos é taxativa, não permitindo ao intérprete estender, aos demais cargos da estrutura educacional, as vantagens atribuídas de forma excepcional e específica ao professor, prevalecendo-se, por conseguinte, uma interpretação restritiva da norma constitucional. Nesse toar, com razão ao juízo a quo, posto que não demonstrada exclusividade, tampouco a preponderância de atividades típicas do magistério nas atribuições do cargo de Educador de Trânsito do Município de Juazeiro/CE, de forma que a equiparação pleiteada pelo apelante exigiria esforçada interpretação ampliativa, vedada para efeito de aplicação do art. 37, XVI, da Constituição Federal, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    8. Além disso, não deve o Judiciário substituir o legislador, criando ou equiparando cargos de servidores públicos, posto que compete ao Município dispor sobre a estrutura do funcionalismo local, sendo vedado ao Poder Judiciário interferir na organização do magistério municipal, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.



    9. Recurso de Apelação Cível conhecido e desprovido, com denegação, por via de consequência, do pedido de efeito suspensivo ao recurso.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XVI, alínea “b”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente